Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, o qual, de forma clara, expressa e objetiva, após análise dos elementos probatórios constantes no processo de referência e dos argumentos apresentados pelas partes, entendeu que, encerrada a recuperação judicial, ainda que pendente recurso não dotado de efeito suspensivo, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal envolvendo a sociedade empresária devedora. 2.1 Além disso, destacou que, concretamente, além de a recuperação judicial já estar encerrada, a devedora sequer demonstrou que os créditos buscados estavam abarcados pelo plano de recuperação, justificando-se, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática dos atos expropriatórios necessários, perante o juízo cível.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.